Tribunal: TJMT
Processo: 1029765-42.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029765-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RANIERES TOMOTSU - CPF: 064.607.531-48 (RECORRENTE), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1029765-42.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
RANIERES TOMOTSU.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13
A 17/11
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO MUNICÍPIO. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 027/2011. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF E DO IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04/TJMT). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o professor contratado temporariamente pelo Município de Campinápolis faz jus ao adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, à luz da Lei Complementar Municipal nº 027/2011 e da jurisprudência aplicável; e (ii) apurar se o Município comprovou o pagamento integral do referido adicional, em especial sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do ano letivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal 9STF), no julgamento do RE 1066677 (Tema 551 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que servidores temporários não têm direito a férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional, salvo em caso de expressa previsão legal ou contratual, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação.

No caso concreto, há expressa previsão legal no art. 57 da Lei Complementar Municipal nº 027/2011, que assegura aos profissionais da Educação Básica, inclusive contratados temporariamente, o pagamento do adicional de 1/3 sobre as férias.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), consolidou entendimento de que os professores, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com incidência do adicional de 1/3 sobre todo o período.

As provas juntadas aos autos (IDs 315614506 e 315614513) não demonstram de forma clara o pagamento do adicional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do ano letivo, limitando-se a comprovar o pagamento proporcional aos 30 (trinta) dias de férias do final do período escolar.

O art. 373, II, do CPC impõe ao município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor — no caso, o pagamento integral do adicional —, encargo do qual não se desincumbiu.

Constatada a ausência de comprovação do pagamento do terço constitucional referente aos 15 (quinze) dias de férias gozados entre as etapas letivas, impõe-se a reforma da sentença e o reconhecimento do direito do recorrente.

A atualização monetária e os juros devem seguir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da rescisão contratual, uma vez que os fatos ocorreram após 9/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Professor contratado temporariamente por município que possua legislação específica prevendo férias e adicional de 1/3 faz jus ao recebimento integral do benefício.

O adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos em lei, inclusive os 15 (quinze) dias gozados entre etapas letivas.

A ausência de comprovação do pagamento do adicional de 1/3 impõe a condenação do ente público ao adimplemento do valor correspondente.

A correção monetária e os juros devem observar exclusivamente a Taxa Selic, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar Municipal nº 027/2011, arts. 54, 55, 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1066677 (Tema 551 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 20.04.2020; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.09.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática constante do ID 315614518, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega ser devido o terço constitucional incidente sobre os 15 dias de férias. Ao final, requer a reforma da sentença singular, com a condenação do demandado ao pagamento das custas processuais e da verba de sucumbência.

Ao final, requer a reforma da sentença singular, com a condenação do demandado ao pagamento das custas processuais e da verba de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 315614527), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à verificação do direito do recorrente, professor contratado temporariamente pelo município de Campinápolis no ano 2024, ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados entre as duas etapas letivas, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 027/2011.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1066677), fixou a seguinte tese:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
" (grifei).

No caso em análise, verifica-se que
há expressa previsão legal
assegurando aos professores contratados temporariamente o direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias e ao respectivo adicional de 1/3, conforme dispõem os artigos 56 e 57 da Lei Complementar Municipal nº 027/2011:

"
Art. 56.
O
Profissional da Educação Básica
em efetivo exercício no cargo gozará de
férias anuais
:

I -
De 30 (trinta) dias para os Professores
e Apoio Administrativo Educacional/Educação Infantil, conforme o calendário escolar no final do ano letivo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 80/2018)

a)
15 (quinze) dias
no término do 1º (primeiro) semestre do ano letivo, conforme calendário escolar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 80/2018)

b) Serão concedidos 30 (trinta) dias de férias coletivas para todos os profissionais da educação após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (...)

Art. 57
. Independentemente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das
férias, adicional correspondente a 1/3 (um terço) de sua remuneração.
"
(grifei).

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula e os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário
”

Assim, resta incontroverso o direito do recorrente ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias,
incluindo os 15 (quinze) dias gozados no meio do ano letivo
.

A questão central a ser analisada, portanto, é se houve ou não o pagamento desse adicional pelo recorrido.

Após análise dos documentos juntados aos autos pelas partes, especialmente aqueles anexados nos IDs 315614506 e 315614513, verifica-se que não há comprovação do pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do ano letivo.

Os documentos apresentados pelo recorrido
não
demonstram de forma clara e específica o pagamento do adicional pleiteado, pois
não há rubrica relativa ao terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias
. As fichas financeiras juntadas aos autos evidenciam apenas o pagamento do adicional proporcional sobre os 30 (trinta) dias de férias gozados no final do ano letivo.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), caberia ao recorrido o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, o pagamento integral do adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Contudo
, tal prova não foi produzida de forma satisfatória
.

Os documentos juntados pelo reclamado, mencionados na sentença recorrida,
não são suficientes para comprovar o pagamento do adicional sobre os 15 (quinze) dias de férias, pois não apresentam de forma discriminada os valores pagos a título de terço constitucional
,
nem demonstram que o cálculo considerou o período total de 45 (quarenta e cinco) dias
.

Diante disso, vê-se que a sentença recorrida merece reforma, para reconhecer o direito do recorrente ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 15 (quinze) dias de férias não pagos, referente período de junho a dezembro de 2024, o conforme descrito no contrato (ID 315614512).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
procedente
o pedido inicial, condenando o município de Campinápolis ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados pelo recorrente no meio do ano letivo, referente período de junho a dezembro de 2024.

Por fim, determino que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, a partir da rescisão contratual, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, considerando que todos os fatos relevantes para o caso ocorreram após 9/12/2021.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025